Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM JULHO/2021, CONTESTADA EM SETEMBRO/2021, SENTENCIADA EM NOVEMBRO/2021 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM FEVEREIRO/2022. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PARCELAS CORRIGIDAS PELO IGPM EXPRESSAMENTE PACTUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATO CELEBRADO EM 02-10-2020, ENQUANTO ESTA AÇÃO FOI AJUIZADA EM JULHO/2021. COVID-19. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença proferida em ação revisional de contrato cumulada com tutela de urgência. 1.1. Nesta sede, a parte ré apela pleiteando a reforma da sentença. Afirma que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas entre as partes. Alega que não cabe aditamento ao contrato substituindo um índice por outro. Requer a condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários por causalidade e, subsidiariamente, que o pagamento seja repartido entre as partes. 1.2. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões.
2. Da preliminar de intempestividade. 2.1. O prazo se iniciou dia 01/12/2021, considerando o feriado do dia 08/12, bem como a suspensão dos prazos do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, o termo final para interposição do recurso se deu no dia 25/01/2022, no mesmo dia em que foi protocolada a presente apelação. 2.2. Tempestivo o recurso, preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. Os artigos 317 e 478 do Código Civil admitem a revisão do contrato na hipótese em que fique configurada a onerosidade excessiva. 3.2. Não há abusividade na cláusula que prevê a incidência do IGPM como índice destinado a recompor o poder aquisitivo da moeda para a composição do equilíbrio contratual, sendo incabível repactuação do índice de correção monetária ajustado de forma livre e consciente no momento da assinatura do contrato. 3.3. Precedente: “(...) 3. O Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) tem ampla aplicação em contratos imobiliários e sua legítima e expressa pactuação em ajuste de compra e venda de imóvel não acarreta, por si só, qualquer indício de abusividade contratual que autorize a ingerência e modificação do parâmetro de correção. (...)”. (07077570720208070010, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 14/03/2022).
4. Não se vislumbra a aplicabilidade da teoria da imprevisão que consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a execução contratual, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes. 4.1. Por óbvio, a pandemia não era um fator previsível, porém, não configura motivo apto e suficiente para amparar uma revisão contratual nos termos pleiteados. 4.2. Além de afetar a todos os contratantes, caberia aos autores demonstrar de qual forma o fator gerou desequilíbrio entre as partes, entretanto a situação pandêmica sequer foi citada pelos apelados.
5. Nesse sentido tem julgado este TJDFT: “(...) 5. A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. 6. No caso em exame, não há qualquer elemento probatório demonstrando que a Pandemia de COVID-19 tenha alterado a vida financeira da contratante de forma a impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada no contrato”. (07025788520218070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 02/02/2022). 5.1. “(...) Em análise preliminar, não é possível se estabelecer uma correlação direta entre a alta do índice IGP-M e a pandemia de Covid-19, tampouco qual seria essa variação para cima, a ponto de gerar desequilíbrio contratual e autorizar a pretendida revisão por onerosidade excessiva. Necessária a dilação probatória. 4. Não cabe ao Poder Judiciário pressupor com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, beneficiando a parte agravante com a substituição do índice de correção monetária contratado, em prejuízo da outra parte que atua no ramo imobiliário e, possivelmente, se obriga a utilizar o mesmo índice aqui contestado, em suas operações no mercado.(...)” (07208442620218070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJE: 14/10/2021). 5.2. Ausente qualquer abusividade no índice estabelecido em contrato, merece reforma a sentença para mantê-lo incólume.
6. Merece destaque, ainda, o ato de o contrato haver sido celebrado em 2 de outubro de 2020, enquanto esta ação foi ajuizada menos de um ano depois, ou seja, em julho/2021, sendo ainda certo que a pandemia de COVID-19 no Brasil teve início em 26 de fevereiro de 2020, após a confirmação de que um homem de 61 anos de São Paulo, que retornou da Itália, testou positivo para o SARS-COV-2, causador da COVID 19.

7. Recurso provido.